Tribunal: TJMT
Processo: 1003863-87.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003863-87.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIM NOBRE DE FRANCA - CPF: 007.888.101-38 (RECORRENTE), DOMINIO VEICULOS LTDA - CNPJ: 49.407.918/0001-49 (RECORRIDO), BRUNA SUELEN SCHWINN - CPF: 058.107.089-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ACORDO EXPRESSO PARA MANUTENÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR. DEFEITO NO MOTOR DECORRENTE DE FALTA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de ressarcimento de R$ 17.000,00 para conserto de motor de veículo Sandero Flex 2011/2012, que apresentou defeito menos de um mês após a aquisição. O juízo singular entendeu que houve acordo entre as partes com desconto de R$ 3.000,00 no preço para que a revisão fosse realizada pela própria compradora, não havendo direito ao ressarcimento dos reparos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela prolação da sentença antes do término do prazo para impugnação à contestação; e (
ii
) verificar se existe responsabilidade da vendedora pelo defeito apresentado no motor do veículo usado, considerando o acordo firmado entre as partes no momento da compra.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há cerceamento de defesa quando a sentença é proferida após o término do prazo para impugnação à contestação, sem que a parte tenha apresentado a peça dentro do prazo concedido, especialmente quando não demonstrado o efetivo prejuízo sofrido, em observância ao princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
.

4. Em compra e venda de veículo usado, o desgaste natural decorrente do tempo de uso não configura vício oculto, sendo responsabilidade do comprador verificar previamente o estado de conservação do bem e assumir os riscos inerentes.

5. Havendo acordo expresso entre as partes, com desconto no preço do veículo para que a manutenção ficasse sob responsabilidade do comprador, não há que se falar em falha na prestação de serviço quando o defeito decorre da ausência de manutenção preventiva que era obrigação contratual do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. O acordo expresso entre vendedor e comprador de veículo usado, com desconto no preço para que a manutenção fique sob responsabilidade do adquirente, é válido e afasta a responsabilidade do fornecedor por defeitos decorrentes da falta de manutenção preventiva. 2. Configura-se culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC, quando este assume contratualmente a responsabilidade pela manutenção do veículo e não a realiza adequadamente."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3º, II; CC,
arts
. 238 e 1.226; CPC, art. 98, §§ 2º e 3º; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Cível/MT, N.U 1041558-12.2024.8.11.0001, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2025, publicado no DJE 26/02/2025; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1025238-81.2024.8.11.0001, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2024, publicado no DJE 14/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1003863-87.2025.8.11.0001

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente
: ELIM NOBRE DE FRANCA

Recorrido
: DOMINIO VEICULOS LTDA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ELIM NOBRE DE FRANCA ajuizou reclamação em face de DOMINIO VEICULOS LTDA. Noticiou
que: a) em 27/11/2024, seu filho adquiriu um veículo Sandero Flex 2011/2012, placa NTZ2E85, financiado em nome da reclamante com sua autorização; b) o veículo teria direito a revisão no início de 2025; c) com menos de um mês de uso, em 24/12/2024, o veículo apresentou defeito no motor; d) o orçamento para conserto seria de R$ 17.000,00; e) tentou contato com a empresa para solucionar o problema, sem êxito. Requereu a condenação da reclamada ao pagamento de R$ 17.000,00 referente ao conserto do motor do veículo.

O juízo singular proferiu
sentença
e
c
oncluiu que:
a) a parte reclamante afirmou que ao adquirir o veículo possuía direito à revisão, mas o bem apresentou defeito poucos dias após a aquisição; b) foram juntados áudios demonstrando que houve desconto de R$ 3.000,00 para que a revisão fosse realizada pela própria reclamante; c) quando o filho da reclamante concordou com o desconto para posteriormente realizar a revisão do veículo, não há direito a revisão com ressarcimento de possível valor a ser pago pelos reparos; d) a parte promovente não trouxe aos autos provas mínimas de suas alegações; e) não havendo ato ilícito, está prejudicado o exame dos demais pressupostos da responsabilidade civil. Julgou improcedente a ação.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) houve nulidade processual por cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de primeiro grau proferiu sentença antes do término do prazo para impugnação à contestação;
b) o veículo apresentou defeito menos de um mês após a aquisição, dentro da garantia legal prevista no CDC; c) o fornecedor responde objetivamente pelos vícios apresentados no produto; d) o juízo a quo não aplicou a inversão do ônus da prova; e) a recorrente tentou solucionar o problema administrativamente, sendo ignorada pela recorrida. Requereu o acolhimento da preliminar ou, no mérito, a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

As
contrarrazões
foram
apresentadas visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Cerceamento de defesa.

A parte recorrente alega cerceamento de defesa, argumentando que a sentença foi proferida antes do término do prazo para apresentação de impugnação à contestação.

Conforme se verifica dos autos, a contestação foi juntada em 22/04/2025 (ID
307850362/PJe2
). De acordo com a Súmula 12 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, "o prazo para impugnar a contestação e os documentos nela acostados é de cinco dias a partir do término do prazo para apresentação da defesa".

Ressalte-se que a parte reclamante saiu devidamente intimada da audiência de conciliação (ID 307850371/PJe2) para apresentar impugnação à contestação.

Assim, considerando o prazo de 5 dias para impugnação, este se encerraria em 29/04/2025. No entanto, a
referida peça não foi apresentada dentro do prazo concedido e a
sentença foi proferida em 30/04/2025 (ID
307850372
/PJe2
), ou seja, após o término do prazo para impugnação.

Ademais, a parte recorrente não demonstrou qual prejuízo efetivo sofreu com a prolação da sentença na data mencionada, nem indicou quais argumentos ou provas deixou de apresentar que poderiam modificar o resultado do julgamento.

O princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
(não há nulidade sem prejuízo) orienta que a decretação de nulidade processual depende da demonstração do efetivo prejuízo à parte.

Portanto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

Falha na prestação de serviço.

Nas relações de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de executá-lo com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do CDC.

Nesse sentido:

"(...) 4. Falha na prestação de serviço. Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente. Não havendo provas de que a parte reclamante solicitou a suspensão da cobrança do serviço de "Streaming", ou o respectivo cancelamento, o que poderia ser demonstrado até mesmo por meio de simples número de protocolo de
call
center, presume-se que estes foram executados de forma eficiente pela parte reclamada e, consequentemente, não há conduta ilícita. Destaco que, não obstante a parte recorrente alegue ter solicitado, via e-mail, o referido cancelamento, os documentos juntados em nada corroboram e nem tampouco evidenciam, ainda que minimamente, qualquer solicitação de cancelamento pela parte reclamante. (...) (N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)"

"(...) FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. (...) 3- A Instituição Financeira quando da contestação de contratação em ambiente virtual ou não, deve identificar claramente a origem (fone fixo, unidade móvel, site, app, caixa
eletrônico, etc...
), bem como, a efetiva utilização do serviço (saque, transferência,
pagamentos, etc...
), sob pena de, na dúvida, preponderar a tese do consumidor. (...) (N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, publicado no DJE 21/06/2024)"

Tratando-se de compra e venda de veículo usado, importante ressaltar que o seu desgaste natural, decorrente do tempo de uso, não configura vício oculto, sendo responsabilidade de o comprador verificar previamente o estado de conservação do bem e assumir os riscos inerentes. Assim, não há direito a indenização por danos materiais ou morais em razão de problemas previsíveis e comuns em veículos antigos e usados, adquiridos sem garantia de qualidade.

A propósito:

"(...) Tese de julgamento: A compra de veículo usado sem vistoria prévia implica na assunção de riscos quanto a problemas decorrentes do desgaste natural, que não configuram vício oculto. O consumidor deve apresentar prova mínima de suas alegações, mesmo diante da inversão do ônus da prova, sendo insuficientes meras alegações para embasar pleitos indenizatórios. Não há responsabilidade do fornecedor por falha ou vício inexistente, tampouco obrigação de indenizar por danos materiais ou morais em razão de problemas compatíveis com o tempo de uso do bem. (...) (N.U 1041558-12.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2025, publicado no DJE 26/02/2025)"

"(...) Tese de julgamento: 1. O desgaste natural de veículo usado, decorrente de seu tempo de uso, não configura vício oculto, sendo responsabilidade do comprador verificar previamente o estado de conservação do bem e assumir os riscos inerentes. 2. Não há direito a indenização por danos materiais ou morais em razão de problemas previsíveis e comuns em veículos antigos, adquiridos sem garantia de qualidade. (N.U 1025238-81.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2024, publicado no DJE 14/11/2024)"

Dessa forma, o consumidor deve providenciar laudo de vistoria ou, pelo menos, levar o automóvel a um mecânico de confiança para aferir o real estado do bem e apurar eventuais vícios nele existentes. Se nenhuma providência neste sentido é tomada ou quando o mecânico atesta que o veículo está em boas condições, não há que se cogitar em vício redibitório não informado pelo antigo proprietário.

Assim já se decidiu:

"RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR.JUSTIÇA GRATUITA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO À ÉPOCA DA TRADIÇÃO NÃO COMPROVADO. DESGASTE NATURAL DO BEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. Vício em veículo usado. Em regra, a coisa perece para o dono (art. 238 do Código Civil) e a propriedade de bens móveis se transfere por meio da tradição (art. 1.226 do Código Civil). Destaca-se que o desgaste natural de veículo usado, decorrente de seu tempo de uso, não configura vício oculto, sendo responsabilidade do comprador verificar previamente o estado de conservação do bem e assumir os riscos inerentes (N.U 1041558-12.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/02/2025, publicado no DJE 26/02/2025), além do que, "não há direito a indenização por danos materiais ou morais em razão de problemas previsíveis e comuns em veículos antigos, adquiridos sem garantia de qualidade" (N.U 1025238-81.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, publicado no DJE 14/11/2024). Dessa forma, o consumidor deve providenciar laudo de vistoria ou, pelo menos, levar o automóvel a um mecânico de confiança para apurar eventuais vícios. Se nenhuma providência neste sentido é tomada ou quando o mecânico atesta que o veículo está em boas condições, não há que se cogitar em vício redibitório não informado pelo antigo proprietário (...) (N.U 1032852-40.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/04/2025, publicado no DJE 04/04/2025)"

"RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO (19 ANOS DE USO) – TESE DE VÍCIO OCULTO APRESENTADO NO VEÍCULO ADQUIRIDO – DEFEITO APÓS 60 DIAS DA COMPRA – TESE DE VÍCIO NO MOTOR E BOMBA INJETORA – PLEITO DE DANO MATERIAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – VEÍCULO USADO – LONGOS ANOS DE USO – CARRO VISTORIADO POR MECÂNICO DA CONFIANÇA DO PROMOVENTE – COMPRA REGULAR E USO COMPROVADO DO BEM – DESLOCAMENTO EM LONGA VIAGEM (PARÁ) – APRESENTAÇÃO DOS ALEGADOS DEFEITOS MAIS DE 60 DIAS DA COMPRA – DESGASTE NATURAL – NOTAS COMPROVAM MANUTENÇÃO DE PEÇAS DECORRENTES DO USO REGULAR DO BEM – COMPRA SEM VISTORIA DETALHADA – CULPA DA PARTE PROMOVENTE – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de veículo usado, com longos anos de atividade, cabe ao comprador fazer as vistorias necessárias, com mecânico de sua confiança, pois está-se adquirindo bem desgastado pelo decurso do tempo, de modo que não pode invocar a própria torpeza e esperar a mesma qualidade de bem novo quando se utilizou do bem por mais de 60 dias, inclusive em longa viagem. Age de boa-fé o vendedor de veículo usado que o coloca à disposição do comprador para vistoria mecânica, pois aquele que adquire veículo usado deve ter a cautela de examiná-lo por meio de uma oficina autorizada ou mecânico de sua confiança antes de efetuar a compra, para ter ciência dos riscos que a aquisição do bem pode oferecer. Outrossim, sabe-se que por conta do tempo de vida útil do veículo e da utilização corriqueira surgem desgastes naturais com manutenção e troca de peças que se desgastam naturalmente, tal como comprovado pelas notas juntadas nas quais se demonstra que a parte promovente realizou ampla revisão de peças e componentes desgastados, por sua vontade, ainda que após apresentação do problema. Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1000335-98.2020.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 10/05/2021, publicado no DJE 10/05/2021)"

No caso em análise, verifica-se que houve um acordo específico entre as partes no momento da venda, conforme demonstram os áudios e conversas de WhatsApp juntados aos autos (ID
307850368/PJe2
, ID
307850369/PJe2
e ID
307850370/PJe2
). Neste acordo, a
parte reclama
da concedeu um desconto de R$ 3.000,00
(três mil reais)
no preço do veículo, com a condição expressa de que a revisão e manutenção ficariam sob responsabilidade da compradora.

Nas conversas, o vendedor afirma claramente: "
A proposta que ele fez é a seguinte: você não arruma os três mil que estão faltando, deixa do jeito que está,
e esse
s três mil ele te dá de desconto no carro para você arrumar o carro... t
ipo, t
á aqui,
tem três mil de desconto, aí você vai fazendo a revisão devagar, as trocas de óleo, as trocas de filtro, a parte de lavagem, que daí
você não precisa tirar todo o dinheiro do bolso de uma vez só pra fazer isso, você pode ir fazendo as coisas devagar. Ele
te dá o desconto no carro
para
você arcar com as despesas, esses três mil fica
para
você revisar o carro
.
”.

Em resposta, o filho da recorrente concordou expressamente com os termos: "
Ah,
agora
entendi, então o carro vem do jeito que está, do jeito que eu andei nele, então...
hein
meu patrão, pode ser
assim
então.
"

O problema no motor do veículo, conforme diagnóstico mencionado nos autos, decorreu da ausência da troca preventiva da correia do alternador, manutenção que, pelo acordo firmado entre as partes, era de responsabilidade da compradora.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, § 3º, inciso II, prevê expressamente a exclusão da responsabilidade do fornecedor quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor. No caso em tela, a
parte reclamante
assumiu contratualmente a responsabilidade pela manutenção do veículo e não a realizou adequadamente, o que resultou no defeito apresentado.

Não há nos autos qualquer prova de que a recorrente tenha realizado qualquer revisão ou manutenção preventiva no veículo após sua aquisição, especialmente a troca da correia do alternador que, segundo o diagnóstico, foi a causa do problema no motor.

Portanto, não há que se falar em falha na prestação de serviço por parte da recorrida, uma vez que o defeito apresentado no veículo decorreu da culpa exclusiva da consumidora, que não cumpriu com sua obrigação contratual de realizar a
revisão e
manutenção preventiva do veículo, conforme acordado no momento da compra.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita,
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025